Tribunal: TJSP
Processo: 2271755-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito combinada com obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Cobrança de mensalidade do mês seguinte ao pedido de rescisão do contrato coletivo empresarial – Tutela de urgência – Suspensão de exigibilidade da mensalidade – Medida deferida – Insurgência da operadora requerida – Alegação de que a norma seria restritiva,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito combinada com obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Cobrança de mensalidade do mês seguinte ao pedido de rescisão do contrato coletivo empresarial – Tutela de urgência – Suspensão de exigibilidade da mensalidade – Medida deferida – Insurgência da operadora requerida – Alegação de que a norma seria restritiva, de forma que sua revogação ou declaração de nulidade tornaria as partes livres para transigirem a matéria no contrato – Descabimento – Ausência de prova de que as partes conjuntamente anuíram com a permanência da cláusula – Alegação de que a ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101 não seria aplicável ao caso – Descabimento – Julgamento que tem aplicabilidade nacional, conforme reconhecido pelo STF – Precedente recente desta Corte – Presença dos requisitos para a concessão da liminar – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.